Tribunal: TJBA
Processo: 8070116-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070116-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HERMELINDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:

AGRAVADA: GP ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Hermelindo Alves de Oliveira Filho contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8007295-77.2024.8.05.0039, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Camaçari, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração liminar na posse de imóvel supostamente esbulhado pela empresa GP Engenharia e Topografia Ltda. O agravante alegou posse desde 1985, baseada em contrato de compra e venda, e apontou como ato de esbulho a substituição de cerca no imóvel, ocorrida em agosto de 2023. Requereu, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo para reintegração imediata ou, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a tutela de urgência de reintegração de posse deve ser reformada por suposta presença dos requisitos do art. 561 do CPC/2015; e (ii) estabelecer se é cabível a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, como medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da empresa agravada é reconhecida, uma vez que esta figura como parte na ação originária e é apontada como responsável pelo alegado esbulho possessório, mediante atos materiais que demonstrariam a turbação da posse.

4. A concessão de tutela de urgência possessória exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, notadamente: posse do autor, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

5. Os documentos apresentados pelo agravante (notas promissórias, fotos, proposta de compra, IPTU e boletos) não demonstram de forma suficiente o exercício da posse recente ou a ocorrência do esbulho em prazo inferior a ano e dia, conforme exige o rito especial possessório.

6. O próprio agravante admite ausência de edificação no imóvel, indicando que o exercício da posse era limitado a visitas esporádicas, o que fragiliza a alegação de posse efetiva e contínua.

7. A pretensão do agravante está vinculada, em verdade, à discussão da titularidade do domínio, evidenciada pela propositura de ação autônoma de nulidade de compra e venda, o que é incompatível com a via possessória, que se restringe à proteção da posse.

8. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel exige a demonstração da probabilidade do direito alegado, o que não se verifica no presente caso, dada a insuficiência da prova da posse e da verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 301, 561, 562, 1.015, I e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8070116-40.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Camaçari, tendo como Agravante
HERMELINDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
,

sendo Agravada a
GP ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09